Tribunal: STF
Processo: RE 94402
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-17
Data de publicação: 1981-08-17

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO - TRANSFERENCIA DE ARTEFATOS DE UM
ESTABELECIMENTO A OUTRO, DA MESMA INDUSTRIA, E VENDA DE ARTEFATOS A
TERCEIROS.
CONSTITUINDO A FABRICA UM TODO, NÃO PODE SER CONSIDERADA VENDA A
TRANSFERENCIA DE PRODUTO DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DA MESMA
INDUSTRIA, POR NECESSIDADES TECNICAS.
PARA A INDUSTRIA QUE OPEROU A TRANSFORMAÇÃO, O PRODUTO FUNDIDO ESTA
PERFEITO E ACABADO, E, ASSIM AO VENDE-LO PARA TERCEIROS, NÃO PODE
RECOLHER O TRIBUTO COM BASE EM ALIQUOTA FIXADA PARA ARTEFATOS
INACABADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.